Tribunal: TJMT
Processo: 1045318-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045318-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), KOROBINSKI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.656.904/0001-11 (RECORRIDO), GUSTAVO GANDIN - CPF: 077.309.099-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LUNELLI - CPF: 083.288.149-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DOCUMENTAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação anulatória, declarando a nulidade de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) lavrado por suposta ausência de vinculação entre CT-e e NF-e em operação de transporte de carga.

Fato relevante. Parte contribuinte apresentou DACTE que demonstra a regular vinculação entre os documentos fiscais eletrônicos.

Decisão anterior. Sentença reconheceu a inexistência da infração e anulou o auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se subsiste o motivo determinante do ato
administrativo
fiscal; (
ii
) saber se a prova apresentada afasta a presunção de legitimidade do ato; (
iii
) saber se é possível a alteração do fundamento do ato no curso do processo judicial; (
iv
) saber se é aplicável a autonomia da obrigação acessória para manutenção da penalidade; e (v) saber se é válida a condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca. A documentação apresentada comprova a regular vinculação entre CT-e e NF-e.

A inexistência do fato que motivou a autuação compromete o elemento motivo do ato administrativo e conduz à sua nulidade.

A inovação recursal com apresentação de novo fundamento viola a teoria dos motivos determinantes e não pode convalidar o ato viciado.

A autonomia da obrigação acessória não autoriza a manutenção da penalidade quando inexistente a infração que lhe deu origem.

A condenação em honorários sucumbenciais decorre do princípio da causalidade e
da
sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 349874866), em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 349874864), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por KOROBINSKI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, para o fim de declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1187720-8 e, por conseguinte, desconstituir integralmente o crédito tributário dele decorrente.

O Recorrente, em suas razões (ID 349874866), pugna pela reforma integral do julgado. Sustenta, em extensa e articulada fundamentação, a plena higidez, formal e material, do ato administrativo impugnado. A sua tese central repousa na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, afirmando que a parte Recorrida não
teria produzido prova pré-constituída idônea e tecnicamente apta a desconstituir a constatação fiscal realizada em tempo real. Argumenta que a mera apresentação do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) impresso não se confunde com a "vinculação regular exigida pelo sistema", sugerindo que a infração detectada era de natureza técnico-sistêmica e que a fiscalização, ao consultar os sistemas da Secretaria de Fazenda no momento da abordagem em 15/06/2025, não identificou a referida vinculação eletrônica nem o recolhimento do ICMS sobre o frete.

Aduz, ademais, que a atividade de fiscalização é vinculada e que, diante da irregularidade constatada, a lavratura do auto de infração era medida obrigatória. Refuta a conclusão da sentença de que haveria "mudança de fundamento" do lançamento, defendendo que o TAD, desde sua origem, já continha como motivo tanto a irregularidade documental quanto a não identificação do recolhimento do imposto. Por fim, em caráter subsidiário, defende a autonomia da obrigação acessória, sustentando que, mesmo que se discutisse a exigibilidade do ICMS principal em razão do pagamento posterior, a multa formal pela infração documental deveria ser mantida. Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação anulatória ou, subsidiariamente, para manter a exigibilidade da multa.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou contrarrazões (ID 349874868), rebatendo as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a prova documental carreada aos autos é clara e suficiente para demonstrar a inexistência da infração que motivou a autuação, qual seja, a falta de vinculação entre o CT-e e a NF-e. Argumenta que o DACTE, documento oficial do sistema, continha expressamente a chave de acesso da nota fiscal em campo próprio, o que elide o fundamento do TAD. Defende a correção da sentença ao reconhecer a impossibilidade de modificação do fundamento do lançamento no curso do processo e afirma que, uma vez desconstituída a infração, não há que se falar em manutenção de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A questão devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar a correção da sentença que, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu pela nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 1187720-8, lavrado contra a empresa Recorrida, por entender insubsistente o motivo que determinou a autuação fiscal.

O Recorrente, ESTADO DE MATO GROSSO, estrutura sua irresignação em quatro eixos argumentativos principais: a prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo; a regularidade da autuação diante de uma suposta falha de vinculação eletrônica não afastada pela prova dos autos; a ausência de modificação do fundamento do lançamento; e, subsidiariamente, a autonomia da sanção pela violação de obrigação acessória.

Após detida análise dos autos, das razões recursais e das contrarrazões, adianto que a sentença proferida pelo juízo a quo não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto como razão de decidir e passo a reforçar com as considerações que se seguem, em atenção ao princípio da fundamentação das decisões judiciais.

Da Presunção de Legitimidade do Ato Administrativo e sua Elisão pela Prova Documental

Inicio
minha análise pela principal tese do Recorrente: a de que a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não teria sido suficientemente abalada pela prova produzida pela Recorrida. É cediço que os atos da Administração Pública são, de fato, revestidos de tal presunção. Contudo, trata-se de uma presunção juris tantum, ou seja, relativa, que admite prova em contrário. Não constitui um salvo-conduto para a arbitrariedade nem um escudo intransponível a toda e qualquer impugnação. A finalidade dessa presunção é garantir a operacionalidade da máquina administrativa, mas ela cede quando confrontada com evidências concretas, robustas e inequívocas que demonstrem a ausência de correspondência entre o ato e a realidade fática ou a legalidade.

No caso em apreço, o ato administrativo, consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito no 1187720-8 (ID 349874861), apontou como infração a "Falta de vinculação da
NFe
ao
CTe
. Falta de inserção da chave de acesso da
NFe
em campo específico do
CTe
". Essa foi a motivação expressa, o
fato concreto
que, segundo o agente fiscal, justificou a imposição de uma multa de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) e a exigência do ICMS no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Em contrapartida, a empresa Recorrida apresentou, com sua petição inicial, cópia do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE (ID 349874445), relativo ao CT-e no 000001775, que acobertava o transporte. A simples análise de tal documento, como bem observado pela magistrada sentenciante, revela de forma solar e incontestável que, no campo destinado aos "Documentos Originários", constava expressamente a indicação da Nota Fiscal Eletrônica no 000.023.051, seguida de sua respectiva e completa chave de acesso.

Ora, o DACTE não é um documento unilateralmente produzido pelo contribuinte de forma desvinculada dos sistemas oficiais. Ele é a representação gráfica e simplificada do CT-e, um documento fiscal eletrônico cuja existência e validade são chanceladas pela própria autoridade fazendária. Ao demonstrar que o DACTE, gerado a partir do CT-e autorizado, continha a informação que o fiscal alegou ausente, a Recorrida não apresentou uma mera alegação, mas uma prova documental contundente, emanada do próprio sistema que deveria ser a fonte de consulta do agente fiscal.

Diante desse cenário, a presunção de veracidade do que foi afirmado pelo agente fiscal foi frontalmente abalada. A prova documental não apenas gerou dúvida, ela efetivamente demonstrou que o fato descrito no auto de infração – a falta de vinculação e de inserção da chave de acesso – não correspondia à realidade documental que acobertava a operação. Portanto, a juíza de primeiro grau agiu com acerto ao concluir que a presunção de legitimidade foi elidida.

Da Inexistência do Fato Gerador da Penalidade e a Teoria dos Motivos Determinantes

O segundo ponto que merece destaque, e que se conecta diretamente ao primeiro, diz respeito à motivação do ato administrativo. O Direito Administrativo é regido pela teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a validade de um ato está estritamente vinculada à existência e à veracidade dos motivos de fato e de direito que foram declarados como sua causa. Se o motivo apresentado pela Administração para a prática do ato é falso, inexistente ou juridicamente inadequado, o ato é nulo.

A defesa do Estado Recorrente, ao longo do processo e especialmente em seu recurso, tenta contornar a prova documental afirmando que a irregularidade não era a ausência de menção no papel, mas sim uma "falha de vinculação sistêmica válida no ambiente eletrônico". Essa argumentação, todavia, representa uma tentativa de modificar o motivo determinante do ato a posteriori, o que é vedado em nosso ordenamento.

O auto de infração é claro ao descrever a falha: "Falta de vinculação da
NFe
ao
CTe
. Falta de inserção da chave de acesso da
NFe
em campo específico do
CTe
". Não há no TAD (ID 349874861) ou na Informação Fiscal no 451/2025 (ID 349874860) qualquer menção a "erro de processamento do arquivo XML", "inconsistência na base de dados relacional" ou qualquer outra descrição técnica que diferenciasse a falha de uma simples omissão documental. O que está escrito é o que vincula a Administração.

Permitir que a autoridade fiscal, em juízo, reinterprete ou complemente a motivação original para adequá-la às provas apresentadas pelo contribuinte seria ferir de morte a segurança jurídica. O administrado tem o direito de se defender dos fatos que lhe foram imputados no momento da autuação, e não de conjecturas ou especificações técnicas que só surgem no calor da defesa judicial.

Como o fato motivador do ato – a alegada ausência de indicação do vínculo documental – provou-se inexistente através de prova idônea, a consequência jurídica lógica e necessária é a anulação do ato administrativo por vício de motivo. A sentença, nesse ponto, é irretocável.

Da Alegada Autonomia da Obrigação Acessória

O Recorrente invoca, subsidiariamente, a autonomia da obrigação acessória para pleitear a manutenção da multa de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).
De fato, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 113, §§ 2o e 3o, estabelece a distinção e a autonomia entre as obrigações principal e acessória, prevendo que a inobservância desta última se converte em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária.

Contudo, a tese é inaplicável ao caso. A autonomia da multa por descumprimento de dever instrumental pressupõe, logicamente, que o dever instrumental tenha sido efetivamente descumprido. A autonomia não cria a infração; ela apenas garante que a sanção pela infração ocorrida tenha vida própria, independentemente da obrigação principal de pagar o tributo.

No presente caso, como exaustivamente demonstrado, o juízo de primeiro grau concluiu, com base em prova robusta, que a obrigação acessória de vincular os
documentos
fiscais FOI CUMPRIDA pela empresa Recorrida. Não houve, portanto, o fato gerador da penalidade. Se não há infração à obrigação acessória, não há que se falar em aplicação de multa, muito menos em sua manutenção autônoma. A discussão sobre a autonomia torna-se, assim, um exercício meramente retórico, desprovido de base fática para sua aplicação.

Da Conclusão

A análise cuidadosa do feito demonstra o acerto da decisão de primeiro grau. A controvérsia foi solucionada com a correta aplicação do direito, valorando-se adequadamente o conjunto probatório e respeitando-se os princípios que regem o processo e o direito administrativo-tributário. A empresa Recorrida, ao ser autuada, exerceu seu direito de acesso à justiça e logrou comprovar, de maneira cabal, a inexistência da irregularidade que lhe foi imputada, desconstituindo um ato administrativo que, embora presumidamente legítimo, revelou-se, ao final, desprovido de seu suporte fático essencial.

A manutenção da sentença não representa uma fragilização da atividade fiscalizatória, como alega o Recorrente, mas sim um reforço à ideia de que o exercício do poder de polícia deve ser pautado pela legalidade, pela precisão e pela verdade material, garantindo-se ao contribuinte a segurança jurídica de que somente será apenado por infrações efetivamente cometidas e devidamente comprovadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado,
mantendo-se integralmente a sentença de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
os
recorrente
s
ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ausa
.

Deixo de condenar o
s
recorrente
s
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026